Tribunal: STJ
Processo: 0421378-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1047454 - SE(2025/0421378-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ALEFE MICHAEL HORA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
HABEAS CORPUS
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão dos julgados,
mas somente ao exame de eventuais erros no provimento judicial que
demandem reparo, com o objetivo de tornar as manifestações jurisdicionais
coerentes, íntegras e exaurientes.
2. No caso, não se verifica a presença de vícios no acórdão embargado,
configurando-se o presente recurso em tentativa de rediscussão do mérito
do
diante do resultado do julgamento, procedimento para o qual não se
writ
presta a via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54714182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: f60ef748-8701-4bee-a513-a6ebbcdaae99

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: f60ef748-8701-4bee-a513-a6ebbcdaae99

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1047454 - SE(2025/0421378-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ALEFE MICHAEL HORA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
HABEAS CORPUS
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão dos julgados,
mas somente ao exame de eventuais erros no provimento judicial que
demandem reparo, com o objetivo de tornar as manifestações jurisdicionais
coerentes, íntegras e exaurientes.
2. No caso, não se verifica a presença de vícios no acórdão embargado,
configurando-se o presente recurso em tentativa de rediscussão do mérito
do
diante do resultado do julgamento, procedimento para o qual não se
writ
presta a via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEFE MICHAEL HORA
FERREIRA contra o acórdão de e-STJ fls.
por meio do qual a Sexta Turma
177/181,
não conheceu do agravo regimental anteriormente interposto, nos termos da seguinte
ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO . HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL SÚMULA N. 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54436607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: a1912983-7a71-47c1-b57e-7863a5572cfa

1. O agravante, nas razões do presente agravo regimental, não atacou os
fundamentos do provimento jurisdicional ora impugnado, o que atrai o óbice
da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.

Neste recurso, sustenta o embargante a existência de omissão e
contradição no acórdão embargado, argumentando que "a Defesa dedicou tópicos
inteiros para desmontar o argumento do 'óbice do revolvimento fático', demonstrando
que a controvérsia era puramente de direito (revaloração jurídica de fatos
", e que, "
incontroversos)
Ao atacar o argumento de que seria necessário reexaminar
provas, a Defesa, por consequência lógica e jurídica, atacou a própria
" (e-STJ fl. 188).
inadmissibilidade do writ
Argumenta que houve observância à dialeticidade recursal e requer, ao final,
o provimento do recurso para que, em última análise, seja apreciado o mérito do
.
writ
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito dos julgados, mas somente ao exame de
eventuais erros no provimento judicial que demandem reparo, com o objetivo de tornar
as manifestações jurisdicionais coerentes, íntegras e exaurientes.
Confiram-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO
INCONFORMISMO.
MANIFESTO
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS. REMESSA DOS AUTOS AO STF.
1. Admitem-se embargos de declaração apenas quando evidenciada
deficiência na compreensão do acórdão recorrido, com efetiva obscuridade,
contradição, ambiguidade ou omissão (art. 619-CPP), o que não se dá no
caso, conforme já afirmado nos primeiros embargos de declaração já
rejeitados.
2. Pela segunda vez, o embargante opõe embargos com base nas mesmas
alegações, já afastadas no julgamento anterior, revelando nítida pretensão
de rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que lhe resultou
desfavorável, providência incabível nesta via. A reiterada insistência, sem
novos fundamentos, evidencia nítido caráter protelatório dos recursos,
configurando abuso do direito de defesa.
3. Embargos de declaração rejeitados. Determinação, dado o manifesto
caráter protelatório, de imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal
Federal para apreciação do recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA54436607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: a1912983-7a71-47c1-b57e-7863a5572cfa

(EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.091.737/SC,
Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2023,
14/4/2023.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. FRAUDE GROSSEIRA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. PERÍODO DE
APURAÇÃO MENSAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O acórdão explicitou de forma clara o entendimento de que cada período
mensal de apuração do ICMS caracteriza um ilícito autônomo, tese em
perfeita consonância com a orientação jurisprudencial do STJ. Portanto, a
título de contradição, a parte pretendia mera rediscussão da matéria
decidida em seu desfavor, circunstância não admitida nos embargos de
declaração.
[...] (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.262.169/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
29/3/2023.

No caso, a decisão pela qual indeferi liminarmente a impetração destacou o
não cabimento do presente
impetrado em substituição a recurso cabível, mormente
writ
quando demonstrado que a impetração decorreu do insucesso nas vias recursais
ordinárias, após o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Consignou-se, ademais, a ausência de ilegalidade a justificar a concessão
da ordem, ainda que de ofício, uma vez que,
, o acórdão impugnado ajustou-se
a uma
à jurisprudência desta Corte quanto ao uso de algemas em audiência quando reduzido
o efetivo policial (v.g.
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.773.066/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
,
, porque a
8/4/2025,
15/4/2025) a duas
divergência entre o que alegou a defesa e o que ficou decidido pela Corte de origem,
quanto à suposta ofensa ao princípio da publicidade, somente poderia ser resolvida
mediante revolvimento do material fático-probatório dos autos, incabível na presente
via, e
, porque
a três
a invocação da premeditação autoriza a consideração negativa da
vetorial culpabilidade e, portanto, o agravamento da pena-base (v.g. AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.650.601/AL,
em
DJEN de
.
10/12/2024,
13/12/2024)
No entanto, nas razões do agravo regimental, a defesa limitou-se a reiterar
os argumentos contidos na petição inicial e a afirmar que a análise da pretensão
formulada no recurso não reclamaria incursão em matéria probatória, olvidando-se de
atacar especificamente todos os fundamentos utilizados na decisão agravada, o que
justificou o não conhecimento do agravo regimental com fundamento na
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54436607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: a1912983-7a71-47c1-b57e-7863a5572cfa

Verifica-se, portanto, o claro intuito de rediscussão do mérito do
diante
writ
do resultado do julgamento, procedimento para o qual não se presta a presente via dos
embargos de declaração.
Ausentes, portanto, os vícios sustentados.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: a1912983-7a71-47c1-b57e-7863a5572cfa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.047.454 / SE
Número Registro: 2025/0421378-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00096078520168250040 201655010858 201900318105 201931795 202500100974 202526750
96078520168250040
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELO COSME POTYGUACU VIANA
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: ALEFE MICHAEL HORA FERREIRA (PRESO)
CORRÉU
: IRINESIA TELES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALEFE MICHAEL HORA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54686876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:04
Código de Controle do Documento: 88325282-a770-4508-91fc-5730091a0aa9

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:04
Código de Controle do Documento: 88325282-a770-4508-91fc-5730091a0aa9